Tribunal: STF
Processo: AI 442737
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
ACUMULAÇÃO DE CARGOS.
I. - Dizer se o cargo é técnico ou científico
 é questão de fato que exige, para o seu deslinde, o exame de fatos
e prova, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Súmula
279-STF.
 II. - Precedentes do STF.
 III. - Agravo não provido.